Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29. CTB. IMPRUDÊNCIA. APRESENTAÇÃO. ORÇAMENTO. LITIGÂNCIA. MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que alega que não circulava com sua motocicleta no corredor da via pública, insurgindo-se, ainda, contra o valor dos danos materiais fixado em sentença. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, a procedência dos pedidos contrapostos, bem como, a condenação do autor, ora recorrido, em litigância de má fé. Subsidiariamente, postula o limite da condenação aos valores dos três orçamentos anexados aos autos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. O Código de Trânsito Brasileiro disciplina como deve ser feita a utilização das vias públicas, e determina que os veículos devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista (art. 29, inciso II). A faixa de rolamento é o limite de segurança traçado para a via, de modo que não se vislumbra seja permitida a circulação de qualquer veículo entre as faixas. Assim, age com culpa, na modalidade imprudência, aquele que dirige motocicleta no chamado “corredor” entre veículos, uma vez que não há espaço físico para o trânsito em segurança nos corredores que se formam, como exige o CTN. Se assim o faz, será por conta e risco do condutor da motocicleta.
5. As fotos colacionadas aos autos e o depoimento da testemunha ouvida (ID 14770557) corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, quanto à dinâmica do acidente, a revelar a responsabilidade do réu, ora recorrente, pela colisão do veículo. Com efeito, as circunstâncias permitem concluir que o réu, conduzindo motocicleta, trafegava pelo corredor entre duas faixas, fato que configura conduta culposa na modalidade imprudência, sendo o único responsável pelo acidente, tendo em vista ter colidido na parte traseira direita do veículo, na faixa de circulação da esquerda, local em que o automóvel do autor encontrava-se parado, aguardando o momento ideal para adentrar na rotatória.
6. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer disposição que imponha a apresentação de três orçamentos elaborados por oficinas especializadas e de comprovada idoneidade para fixação dos valores em ações reparatórias de danos causados em acidente automobilístico. O direito da parte não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que colaciona aos autos, nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento (ID 14770525 ), pois, o que é relevante é que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários e, inclusive já realizados (ID 147705620). Registre-se, ademais, que os orçamentos apresentados pela parte ré, ora recorrente, não se revelam suficientes a contrapor ao apresentado pelo autor.
7. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, ou conduta fraudulenta.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).